Tribunal: TJSP
Processo: 1009861-46.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009861-46.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A, é
embargado PASCOAL PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009861-46.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1009861-46.2016.8.26.0482/50000
Embargante: Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A
Embargado: Pascoal Pereira de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33109)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05)
opostos por SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA contra v.
acórdão (fls. 645/649 dos autos em apenso) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto em face de PASCOAL PEREIRA
DE OLIVEIRA.
A embargante afirma haver omissão no v. acórdão no
que tange a não vinculação dos benefícios do INSS aos seguros privados. Diz
que a concessão de aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta
de incapacidade do segurado. Sustenta que a perícia judicial é inconclusiva.
Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso interposto pela embargante.
A perícia não foi inconclusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009861-46.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
3
Constou expressamente do acórdão:
“Realizada perícia médica em Juízo, concluiu o Sr.
Perito que o apelado “é portador de síndrome do túnel do carpo
bilateral, síndrome do nervo ulnar bilateral, artrose lombar e cervical,
lombociatalgia, gota, epicondilite lateral cotovelo direito” (fls. 538).
Referiu que o apelado já foi submetido a tratamento,
sem melhora das lesões, certo que a artrose é gradativa (fls. 534).
Mencionou quadro de dores, limitação permanente dos movimentos
dos membros superiores e coluna lombar, bem como impossibilidade
de exercício de atividades que exijam esforços físicos (fls. 543, 535 e
537).
Diante dos questionamentos da apelante a respeito de
doença ocupacional, o Sr. Perito ainda afirmou que o quadro do autor
não foi desencadeado por acidente e que “as atividades que exigem
esforços
físicos
principalmente
com
os
membros
superiores
contribuíram para o aparecimento do quadro” (fls. 566/567)”.
Nessas circunstâncias, decidiu-se pela presença de
causa para o pagamento do capital segurado, nos seguintes termos.
“O segurado era encanador da SABESP e, ao tempo
da perícia feita em juízo, contava com 57 (cinquenta e sete) anos de
idade. Estudou até a quarta série do ensino fundamental e desde 2002
encontra-se afastado do mercado de trabalho. Em razão da moléstia,
perdeu sua capacidade laborativa.
Na espécie, não é razoável e leal exigir que o autor já
submetido a tratamento e com baixo grau de escolaridade
se
readapte e ingresse no mercado de trabalho, sendo mesmo ínfimas as
chances de sua recolocação.
É notório que o mercado de trabalho é extremamente
competitivo e dificultoso, sobretudo para pessoas com as condições
pessoais do autor.
Destaco
que
a
cláusula
contratual
deve
ser
interpretada de modo adequado, a fim de que possa efetivamente
surtir efeitos.
Caso mantido o entendimento da empresa seguradora
para a interpretação do contrato no caso concreto, o segurado jamais
teria condições de usufruir do capital segurado para a cobertura para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009861-46.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
4
invalidez permanente e total por doença.
Não tendo condições para o trabalho e apresentando
quadro irreversível de dores e de limitação de movimentos, a
incapacidade para os atos da vida exigida pela empresa seguradora
equivale ao vegetativo, o que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada e é incompatível com a estrita boa-fé.
Não se nega ser a cobertura de invalidez permanente e
total por doença antecipação do capital segurado para a garantia
básica do seguro de vida, a morte.
Contudo, impossível não se atentar para a finalidade
da antecipação, isto é, da própria cobertura, opção do segurado de
não destinar ao beneficiário indicado o capital como meio de confortar
e proporcionar a ele próprio, impedido de obter remuneração pelo
exercício de atividade laborativa, condições de conviver com o mal
incapacitante”.
Patente a conceituação distinta dos conceitos de
invalidez adotados pelo contrato de seguro em questão e pelo Instituto Nacional
do Seguro Social. Todavia, aqui, a procedência da ação se deu em decorrência
da perícia judicial realizada nestes autos, sem qualquer relação com eventual
invalidez reconhecida pelo INSS.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009861-46.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
5
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator